Tribunal: TJES
Processo: 5004147-87.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004147-87.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILMARA RAMALHETE SOUZA DA FRAGA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR THIAGO DOS SANTOS COELHO EM RAZÃO DA SUA DESERÇÃO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESSA COLENDA TURMA RECURSAL, NO TOCANTE A MENÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DO RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISANDO SANAR O ERRO MATERIAL DA DECISÃO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
DESTA FORMA, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TOCANTE AO NOME EQUIVOCADO DO RECORRENTE
. DESSA FORMA, NO ACÓRDÃO, ONDE A DECISÃO MENCIONAR MAIKO GOMES CARMINATTI, LE-SER THIAGO DOS SANTOS COELHO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.